Tribunal: TJSP
Processo: 2040480-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Habeas corpus – Cometimento de falta grave – Inconformismo ante determinação de regressão para regime prisional mais gravoso pelo Juízo da Execução – Via inadequada para análise do pedido
Em sede de habeas corpus é inviável reexaminar decisão que vedou a progressão ou determinou a regressão do reeducando no respectivo regime prisional. A matéria deve ser apreciada em grau de recurso pelo

Ementa:
Habeas corpus – Cometimento de falta grave – Inconformismo ante determinação de regressão para regime prisional mais gravoso pelo Juízo da Execução – Via inadequada para análise do pedido
Em sede de habeas corpus é inviável reexaminar decisão que vedou a progressão ou determinou a regressão do reeducando no respectivo regime prisional. A matéria deve ser apreciada em grau de recurso pelo próprio Tribunal de Justiça, mas em sede de Agravo em Execução.